Tribunal: TJDFT
Processo: 0729372-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SNE. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do auto de infração no YE01592709, com a consequente ausência de qualquer restrição quanto ao licenciamento, transferência do veículo e pontuação da infração na CNH do autor decorrente daquele auto de infração. Em seu recurso, a parte ré assinala que não prospera a tese de ausência de notificação da autuação, visto que há comprovação nos autos acerca da adesão da parte autora ao SNE.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades. Na primeira (notificação da autuação), o infrator é notificado acerca da infração, oportunizando-se a apresentação da chamada defesa prévia. Na segunda (notificação da penalidade), ocorre a aplicação da penalidade, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
IV. Na hipótese em apreço a parte autora defende que recebeu apenas a notificação da penalidade, sem a prévia notificação da autuação. Ainda, na sua inicial afirmou que somente aderiu ao SNE (sistema de notificação eletrônica) após a expedição da infração discutida nos autos (ID 58436108, pág. 7).
V. Todavia, não prospera a tese de parte autora. A parte ré (DER) comprovou que o veículo já possuía regular registro junto ao SNE desde 23/07/2018, enquanto que a infração debatida nos autos é de 27/03/2020. Cuida-se de registro válido, administrado perante o Detran do local de registro do veículo, para permitir a automática expedição das notificações. Diante do documento comprobatório juntado na contestação, a parte autora modificou a sua versão inicial. Para tanto, deixou de afirmar que possuía cadastro posterior junto ao SNE, e passou a defender em réplica a tese de que a sua versão do aplicativo de celular sequer fornece a possibilidade de adesão ao SNE. Para tanto, defende que o aplicativo CDT somente passou a disponibilizar a adesão ao SNE na versão do aplicativo a partir de setembro de 2020, sendo que ainda possui versão anterior à alteração. Entretanto, não obstante sua tese, destaca-se que a adesão ao SNE era possível desde o ano de 2016 por outros meios diversos daquele aplicativo, de modo que a alegação da parte autora não afasta a presunção de legitimidade acerca do regular cadastro no SNE desde 23/07/2018. Ademais, relevante destacar que a parte ré também comprovou que o SNE já foi utilizado para a emissão de multa com desconto decorrente de uma outra infração, cometida em 09/01/2019 (ID 58436630, pág. 7), o que confirma o regular cadastro anterior aos fatos junto ao SNE, inclusive com a sua utilização para emissão de multa com desconto.
VI. Adiante, constata-se que a parte autora também afirmou que a parte ré apenas pontuou que o “veículo” estava cadastrado no SNE desde aquela data, mas sem qualquer demonstração de que o autor seria o proprietário do veículo naquela ocasião, até porque “no período apontado o veículo pode ter sido transferido para proprietários diversos, que eventualmente quando tinha a propriedade do veículo tenha aderido ao SNE” (ID 58436631). Entretanto, diante da sua tese de que poderia não ser o proprietário do veículo quando do alegado cadastro no SNE em 23/07/2018, era ônus da parte autora comprovar que não era proprietário do veículo naquela ocasião, o que não demonstrou nos autos. De todo modo, e apenas para complementar, convém destacar que em pesquisa no sistema informatizado deste juízo é possível apurar que o autor é proprietário do veículo desde o início do ano de 2016, conforme PJe 0707332-63.2018.8.07.0005. Diante de todo o exposto, não prospera a tese de que não estaria cadastrado junto ao SNE por ocasião da infração de trânsito, o que afasta a alegada nulidade por ausência de dupla notificação, a resultar na improcedência dos pedidos formulados na inicial.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.